Tribunal: TJMT
Processo: 1019200-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019200-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ODILON VIEIRA DOS SANTOS NETO - CPF: 543.178.511-72 (AGRAVANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - REGIME SEMIABERTO –
DECISÃO EM QUE FOI INDEFERIDO O PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTE DA PENA CUMPRIDA DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO -

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REFORMA DO
DECISUM
- INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO
FICTO
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SUSPENSÃO DO DEVER DE COMPARECER EM JUÍZO NÃO ABRANGENTE DE AUTORIZAÇÃO PARA O AGRAVANTE DESCUMPRIR AS DEMAIS CONDIÇÕES IMPOSTAS -

JUSTIFICATIVAS ANALISADAS NA ORIGEM E NÃO ADMITIDAS – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DE CONDIÇÕES

- DECISÃO MANTIDA –
2) RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
– IMPERTINÊNCIA - MEIO LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA -
RECURSO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 -
Não é possível a contagem de tempo de cumprimento de pena fictício, ante a ausência de previsão legal e de razoabilidade na pretensão.
De qualquer forma, a benesse requerida seria inviável pois,
in casu
,
a dispensa dos comparecimentos periódicos em juízo, determinada durante certo tempo do período pandêmico (Covid-19), não autorizava, ao agravante, o descumprimento das outras condições impostas, a exemplo, a de se ausentar da comarca sem autorização judicial, e não colocação do monitoramento eletrônico. A desobediência à essas medidas, aliás, já fora analisada, há tempos, em sede de justificação na origem, sendo reconhecida em desfavor do agravante a falta grave prevista no art.
118, I, da LEP, não tendo, naquela oportunidade, a Defesa se insurgido contra aquela decisão
.

2 -
O monitoramento eletrônico revela-se como o mecanismo legal mais adequado à fiscalização do regime semiaberto não só em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado, mas também porque,
in casu,
o agravante não vinha cumprindo nenhuma das condições que lhe haviam sido impostas, estando, atualmente, em zona rural (com residência e emprego fixo), o que em muito dificulta, pela distância, a fiscalização do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ODILON VIEIRA DOS SANTOS
interpôs a tempo e modo este recurso de
Agravo em Execução

Penal
, contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID.
179271677)
, que
não reconheceu como pena cumprida
,
o período em que o agravante
deixou de comparecer em Juízo em razão da pandemia
provocada pelo covid-19.

Nas
razões
sob ID.
179271676, a Defesa
sustenta que, embora tenha apresentado os motivos pelos quais não adimpliu as condições impostas, o d. Juízo
a quo
, ainda assim, concluiu que o
Agravante incorreu em falta grave, não aceitou as justificativas e considerou aquele período de pena como não cumprido
.

Alega, então, que o Agravante
vem
cumprindo
todas condições do regime
semiaberto
, sempre agiu de
boa-fé
, possui
residência fixa e labor lícito
com endereços atualizados no PEP, e reafirma que
não compareceu ao Fórum
para dar início ao cumprimento da pena, porque
os órgãos públicos não estavam recebendo os reeducandos
por causa da pandemia do COVID-19.

Pede, pois, seja reconhecido o
cumprimento parcial da pena imposta
ou, ao menos, seja
retirada a tornozeleira eletrônica
para que
“possa conviver em sociedade, sem estigmas que seu uso representa”.

Em
contrarrazões
, o MP almeja o
desprovimento
do recurso (ID.
179271682
).

O Juízo de origem em sede de
Juízo de Retratação

manteve a decisão
hostilizada por seus próprios fundamentos (ID.
179273166
).

A d.
PGJ
opina pelo
des
provimento
deste Agravo (ID.
185888676)
adotando
per relationem
as contrarrazões de 1.o grau,

em parecer em que preferiu não elaborar a síntese ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

ODILON VIEIRA DOS SANTOS NETO
está cumprindo pena de 07 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo que consta, em
13/02/2020, foram determinadas algumas condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto
e, em
09/03/2020
, o agravante foi
admoestado das condições e intimado para, em 24
horas, comparecer à Central de Monitoramento, a fim de ser colocada tornozeleira eletrônica, sob pena de prisão.

O agravante, no entanto,
não atendeu nenhuma das condições
e limitou-se, em 10/03/2020 (dia seguinte da sua intimação), a peticionar nos autos alegando que
colocação da tornozeleira eletrônica seria impossível porque residia e laborava em área rural, sem acesso à internet
.

Meses depois, o MP se manifestou nos autos, informando que
Odilon
não estava cumprindo nenhuma das condições impostas e então o Magistrado determinou a intimação da Defesa para que justificasse o não cumprimento das medidas impostas.

Resumidamente, a Defesa apresentou petição, anexando comprovante de endereço, declaração de emprego e alegou que o agravante residia em assentamento rural desprovido de internet, e que não estaria se apresentando mensalmente no Fórum por ser do grupo do risco da COVID-19:
“(...) não está se apresentando mensalmente (...)não possui veículo próprio o que seria necessário a utilização de transporte público, o que acarreta na exposição a agentes biológicos. ”

No mais, a respeito de uma viagem ocorrida em junho/2021 para o Estado de Rondônia (flagrado pela Polícia de Ji-Paraná, na BR 364, a caminho de Porto Velho/MT), a Defesa alegou que o agravante não sabia que estaria impedido de se ausentar da comarca e que a viagem era de extrema necessidade e importância porque Odilon trabalha com tornaria mecânica, e precisou comprar um novo equipamento para a empresa.

Disse, então, diante que diante da morosidade do Poder Judiciário (nos períodos de paralização decorrente do Coronavírus), saiu às pressas, sem tempo para aguardar uma autorização judicial.

Em outubro/2021, o magistrado
a quo
entendeu que
as
justificativas apresentadas eram insuficientes
e reconheceu a ocorrência da falta grave prevista no art. 118, I, da LEP; por outro lado,
manteve o agravante no regime semiaberto (fixado na sentença) mediante as condições fixadas, mas não determinou o monitoramento eletrônico
.

A defesa não se insurgiu contra o
decisum,
mas o MP interpôs agravo em execução penal (N.U
1000199-56.2022)
, pugnando pela regressão e pelo uso da tornozeleira eletrônica.

Devidamente processado sob minha relatoria o recurso foi,
à unanimidade,
parcialmente provido
(julgado em 23/03/2022) determinando-se a manutenção do reeducando no regime prisional semiaberto
harmonizado, no entanto, com o monitoramento eletrônico e às demais condições já fixadas na decisão proferida no PEP n.
2000207-55.2020.8.11.0042.

Finalmente, em consulta ao Sistema SEEU/MT, verifiquei que tornozeleira eletrônica foi ativada no dia
14.06.2022
.

Sem delongas,
não vejo como acolher o pedido da Defesa
para considerar, como pena cumprida, o período em que
Odilon
não adimpliu com as condições impostas,
porque
:

A uma
,
apesar de não poder comparecer da Fundação Nova Chance
durante certo período pandêmico, o fato, ainda assim,
não
lhe autorizava descumprir todas as demais obrigações impostas, entre elas a de
“não se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial”
e a de “colocar a tornozeleria eletrônica”, medida que mesmo em função da pandemia não deixou de ser realizada pelos órgãos competentes.

A duas,
na verdade, a tentativa do agravante, neste recurso, é a de mais uma vez apresentar novas justificativas para as faltas cometidas desde março/2020, no entanto, todos os seus argumentos já foram analisados pelo Magistrado
a quo
que em outubro/2021 (ou seja há mais de 1 ano), não aceitou as alegações do reeducando e reconheceu a ocorrência da falta grave prevista no art. 118, I, da LEP.

A três
, para além de não existir previsão legal “
não parece lógico que os condenados que já foram beneficiados com a suspensão de suas penas alternativas durante o período de crise sanitária, justamente para que não estivessem mais propícios à infecção pelo vírus, ainda recebam como benesse o cumprimento ficto de suas reprimendas neste período, com a extinção da punibilidade”
(STJ, HC n. 633.269, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/2/2021).

A respeito:

“(...). V - Sobre a impossibilidade de cômputo de pena fictamente cumprida, esta Corte Superior já manifestou que ‘Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021). (...).” (HC n. 701.598/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (STJ - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Enfim, seja porque não existe previsão legal para a contagem de tempo de cumprimento fictício de pena, seja porque
comprovada a prática de
falta grave durante o curso da execução da pena (consistente no fato de que o reeducando não estava atendendo, desde o ano 2020, as determinações que lhe foram impostas para a colocação em regime semiaberto), inviável acolher o pedido da defesa.

No mais, apenas para que

Defesa não fique sem resposta, tal como já dito no AgEx n.
1000199-56.2022 interposto pelo MP
, ao meu ver, o descumprimento
das obrigações que impostas, e o não fornecimento pelo Estado de MT, de estabelecimento penal apropriado ao regime semiaberto, são situações que justificam a necessidade do monitoramento, não podendo passar despercebido que
Odilon Neto
, atualmente, trabalha em uma zona rural, o que em muito dificulta (pela distância) a fiscalização das suas atividades.

Diferentemente do que alega o agravante, o uso do monitoramento eletrônico não é medida gravosa, apresenta-se mais benéfico do que o regime semiaberto propriamente dito (em que o reeducando deixaria o convívio de seu lar durante o repouso noturno e se recolheria ao cárcere durante os fins de semanas),
e não ofende, de forma alguma, a dignidade do apenado, mas, ao contrário,
auxilia na sua ressocialização e demonstra a presença do Estado nesse
processo
.

Sendo assim, além de não impossibilitar o exercício do labor ou atividades do agravante, o monitoramento eletrônico continua adequado ao caso concreto, não tendo a defesa, minimamente, demonstrado novos fatos ou quaisquer vícios capazes de macular o uso da tornozeleira, salvo aqueles já analisadas por esta Corte de Justiça no agravo ministerial, e inerentes às limitações do monitoramento eletrônico.

A medida, sempre bom lembrar, pode ser revista a qualquer momento pelo Juízo das execuções Penais, desde que efetivamente comprovada a sua inadequação.

No mais, também para recordar, o STJ possui entendimento no sentido de que “
a medida não impede que o Paciente exerça suas atividades acadêmicas ou seu labor profissional, além de não causar situação
vexatória
, tendo em vista que ‘o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas”
. (RHC 464297/CE 2018/0206562-9, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso
, mantendo inalterado o
decisum
guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023